Tribunal: TJMT
Processo: 1001667-61.2018.8.11.0011
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Recurso Inominado: 1001667-61.2018.8.11.0011
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
Recorrente: BANCO PAN S/A
Recorrida: BENEDITO FERREIRA DE SOUZA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 07/07/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR NÃO ALFABETIZADO. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO À SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETNE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido BENEDITO FERREIRA DE SOUZA postula reparação por danos morais e repetição de indébito, em razão da existência de descontos indevidos na sua folha de pagamento, oriundo de empréstimo não contratado.
2. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento válido apto a comprovar a regularidade das negociações.
3. Registre-se que o consumidor é pessoa não alfabetizada, consoante documentação acostada na exordial, portanto, a celebração de qualquer contrato de prestação de serviços bancários deveria observar o disposto art. 595 do CC/2002. No entanto, os contratos colacionados aos autos não contêm assinatura a rogo.
4. Por assinatura “a rogo” entende-se aquela realizada no lugar do outro, ou seja, em substituição daquele que não tem condições de assinar. Na prática, coloca-se a impressão digital da pessoa analfabeta no documento e a outra pessoa, de confiança da pessoa analfabeta, coloca o nome e o número da identidade ou CPF e assina, a rogo.
5. Nos contratos em análise, entretanto, constam apenas a impressão digital, que em tese seria do demandante, e a assinatura de 02 (duas) testemunhas - as quais o demandante menciona não as conhecer -.
6. Aliás, até mesma a pessoa indicada como sendo sua filha - Sra. Ana Aparecida de Souza - o consumidor afirma desconhecer. De qualquer forma, em todos os contratos carreados aos autos, as pessoas que assinaram como testemunha são Luiz Antonio de Campos Viana e Janderson R. Siqueira e não Ana Aparecida de Souza.
7. Fato é que não houve a observância às prescrições do art. 595 do Código Civil, o que acarreta a nulidade dos contratos, nos termos do artigo 104, III, c/c o artigo 166, IV, V, do mesmo códex.
8. Destarte, sendo nulo o contrato, também é nulo o débito dele advindo e, por consequência, impõe-se a determinação de suspensão das cobranças, bem ainda da devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
9. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
10. Danos morais não configurados no caso sub examine, ante a ausência de abalo a esfera psíquica do consumidor.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001667-61.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 895.192.211-15 (RECORRIDO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020